Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002334-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prefeito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MERALDO FIGUEIREDO SA - CPF: 626.827.841-00 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELADO), IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 007.627.241-96 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO -

CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não obstante haja a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência financeira (§ 3o, art. 99, do CPC), ostenta caráter relativo (
juris tantum
), sendo reconhecido ao julgador aquilatá-la em intelecção ao inciso LXXIV, artigo 5o, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

2.

Hipótese dos autos em que não há evidência a subsidiar o pleito de gratuidade da justiça.

3.

Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, “p
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

4.

Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
MERALDO FIGUEIREDO SÁ
em face de
sentença proferida pelo Juízo
da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da
Ação Descontitutiva de Acordãos proferidos pelo TCE/MT
, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, homologou o pedido de desistência da ação, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e condenou o desistente, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas suas razões recursais, defende ser indevida a condenação em honorários sucumbenciais, ao argumento de que não houve “
vencido ou vencedor
” na causa de origem.

Ainda, afirma que houve omissão na sentença quanto à análise do pedido de justiça gratuita.

Requer, nos termos delineados, o provimento do recurso para seja reconhecida a sua isenção ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em virtude da sua hipossuficiência, ou, a suspensão da exigibilidade, em referência ao artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Tempestividade certificada no Id. 72025060.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO ofertadas no Id. 72025062.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 138005153, declina da manifestação no sentido de não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a sentença apelada:

“Cuida-se de Ação Desconstitutiva ajuizada por MERALDO FIGUEIREDO SÁ contra o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO e o ESTADO DE MATO GROSSO com objetivo de anular acórdãos (no 2573/2010 e 71/2011) administrativos proferido pelo TCE-MT, que julgou irregulares as contas anuais de Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social de Acorizal – Acorizal-Previ, exercício financeiro de 2009, sem a observância das disposições Constitucionais e legais. Atribuiu à causa o valor de R$ 880,00.

Pedido liminar indeferido. Agravo de Instrumento interposto indeferiu o efeito ativo reclamado no recurso, posteriormente extinto por desistência.

Contestações apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado (ID 13899304) e Estado de Mato Grosso (ID 1450376).

Petição ID 23074203, o requerente postulou a desistência da ação, informando que solicitou certidão ao TCE/MT em seu nome e constou o seguinte: “Não há registro de contas julgadas irregulares”, referente a pessoa física acima citada perante o TCE/MT, nos últimos 8 anos”.

Em manifestação, os requeridos não se opuseram ao pedido de desistência.

É a síntese.

Fundamento e Decido.

Assim, por traduzir a soberana manifestação de vontade das requerentes e para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC.

No caso de desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu (art. 90/CPC). Estabelecido o litígio, há sucumbência.

Ante o exposto, sopesado os elementos dos autos, condeno o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Conforme relatado, a insurgência recursal está na condenação do ônus sucumbencial e a concessão da justiça gratuita.

Da justiça gratuita e a alegada omissão
. A parte apelante argumenta que a sentença fora omissa quanto à análise do pedido da justiça gratuita.

Contudo, não houve tal pedido na petição inicial, conforme excertos:

“Ante o exposto requer a Vossa Excelência que se digne em determinar as seguintes providências:

a) Conceder a medida liminar initio litis e inaudita altera pars, em caráter de urgência, para suspender todos os efeitos do Acórdão No 2573/2010 e 71/2011, PROFERIDO PELO TCE-MT, O QUAL JULGOU IRREGULARES AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2009, DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACORIZAL, e que em via de consequência seja oficializado o Requerido TCE, para se abster de incluir na

listagem de inelegíveis, haja vista que com a ausência dos requisitos necessários à inelegibilidade previstos na alínea “g”, I, art. 1o da L.C. no 64/90, e caso já tenha inserido que seja determinado a sua exclusão;

b) A citação do representante legal dos Requeridos, para apresentar a sua defesa no prazo legal, sob pena de confissão e revelia, e sua intimação para que tome ciência da citada liminar e retifique a lista da “ficha suja” retirando o nome da Requerente do rol dos inelegíveis, bem como informe a todos os entes aos quais deu notícia do teor dos Acórdãos no 2.573/2010 e 71/2011, inclusive ao TSE, TRE/MT, Ministério Público, etc;

c) A fixação de multa diária aos Requeridos por descumprimento das medidas acima relacionadas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o art. 287 c/c 461 c/c 461-A do CPC, valendo no mesmo patamar para o descumprimento da iminente sentença, revertidos os valores para ao ora Requerente em conta-corrente a ser posteriormente indicada;

d) Na hipótese do descumprimento das medidas acautelatórias no item “a” acima ou daquelas fixadas por iminente sentença, sem prejuízo da multa diária e da configuração do crime de desobediência, que sejam determinadas por este juízo todas as providências legítimas e compatíveis que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento, mediante requisição de serviços de órgãos estaduais ou federais (Administração Direta ou Indireta) para tal fim, por meio da expedição de ordens;

e) Instar o ilustre Representante do Parquet Estadual a dar a competente cota ministerial;

f) Ao final seja mantida a liminar, se deferida, suspendendo-se e anulando-se (Acórdão no 2.573/2010 e 71/2011), para que sejam novamente processadas de acordo com as diretrizes fixadas no Regimento Interno e Lei Orgânica, Orientações, Resoluções e Instruções Normativas do TCE/MT, bem como em respeito ao princípio da isonomia, contraditório e ampla defesa, Código de Processo Civil e Constituição Federal, em face de todas as ilegalidades supra relatadas, e, via de conseqüência, seja retirado em definitivo o nome do Requerente da lista de inelegíveis, haja vista que com a ausência dos requisitos necessários à inelegibilidade previstos na alínea “g”, I, art. 1o da L.C. no 64/90, como trânsito em julgado, vício insanável que configure ato doloso, falta de questionamento judicial, ilegal se faz manter o nome da Requerente no rol de inelegíveis;

g) E ainda, que seja julgado nulo o acórdão e via de conseqüência, seja retirado em definitivo o nome do Requerente da lista de inelegíveis, haja vista que com a ausência dos requisitos necessários à inelegibilidade previstos na alínea “g”, I, art. 1o da L.C. no 64/90, como trânsito em julgado e vício insanável, ilegal se faz manter o nome do Requerente em tal rol;

g) A condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do CPC e da Lei no 8.906/94;

Protesta provar o alegado, mediante prova documental, testemunhal, realização de perícia técnica, e demais meios de prova em direito admitidos, nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil que se fizerem necessários no curso da presente lide.”

Posteriormente, em razão disso, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em manifestação, no Id. 72025036, o apelante argumentou fazer jus ao benefício da justiça gratuita, contudo, colacionou as custas requeridas,
motivo por que não há falar em omissão, já que praticou ato diverso do seu pedido
.

Ainda que não o fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita não importa em deferimento tácito e não poderá alcançar efeitos pretéritos: "
apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
" (STJ, AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/12/2021). No mesmo sentido:

“[...] A concessão da gratuidade judiciária é possível a qualquer tempo, porém, a concessão desse benefício
somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais posteriores ao pedido
,
sendo vedada a retroatividade
para alcançar encargos fixados em momento anterior (despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência) ao deferimento do benefício. Precedente: AgInt no REsp 1.855.069/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma DJe 17/2/2021. [...]” (AgInt no REsp n. 1.886.651/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 3/8/2021)

A questão também irradia na presente instância quanto ao preparo recursal, ora postergado, tendo em vista que imbrica no próprio mérito recursal.

Não obstante haja a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência financeira (§ 3o, art. 99, do CPC), ostenta caráter relativo (
juris tantum
), sendo reconhecido ao julgador aquilatá-la em intelecção ao inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

É o caso dos autos. Para justificar seu pleito, tanto no primeiro quanto no segundo grau, junta tão só a Carteira de Trabalho (Id. 72025036 e 72025059), como meio de comprovação, embora ter outras despesas.

Na origem, o ora apelante qualificou-se como “Deputado Estadual em substituição”, bem assim como é possível denotar serem os fatos debatidos nos autos decorrentes do período em que o mesmo ocupava o cargo de Prefeito do Município de Acorizal/MT.

Evidente que o detentor de mandato eletivo (agente político) não está sujeito ao registro de anotação na Carteira de Trabalho (CTPS), de modo que a sua juntada não é instrumento hábil a subsidiar o pedido.

Inclusive, em outros recursos nesta instância, instado o apelante a comprovar a hipossuficiência, fez, de imediato, a juntada do preparo - 1002744-49.2017.8.11.0041 (Id. 84286993 e 85687493) e 1019783-46.2021.8.11.0000 (Id. 107769495 e 107894469).

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de autorizar o indeferimento do pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.

1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).

2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.825.363/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)

E este Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SERVIDORA PUBLICA ESTADUAL – AGENTE DE TRIBUTOS – TAF - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. [...]Para o deferimento da justiça gratuita imperiosa se faz a demonstração nos autos da propalada incapacidade financeira para suportar os encargos processuais. Inexistentes argumentos capazes de alterar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção. (Agravo Regimental Cível Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, terceira câmara de direito privado, julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)”.

2. [...] A simples afirmação de que o autor da ação não possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais não é suficiente, per si, para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. (AI 147390/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado em 18/09/2017, publicado no dje 26/09/2017) ”.

3. Recurso desprovido – decisão recorrida mantida.

(N.U 1010885-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 14/08/2020)

Dessa sorte, o apelante não trouxe aos autos documentos outros a sopesar e compatibilizar aos requisitos do benefício pleiteado.

Com efeito, considerando a incompatibilidade das alegações da parte e as evidências dos autos, não há que se falar em impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo.

Deverá, pois, efetuar o pagamento do preparo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

(N.U 1001473-36.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

Deste modo,
rejeito
o pedido de gratuidade da justiça e determino pagamento do preparo.

Da condenação.
Embora os pedidos expressamente formulados destinam-se ao afastamento da condenação por ser parte isenta, situação rejeitada no capítulo acima, apenas para que não pairem dúvidas, a desistência da ação não afasta o ônus sucumbencial, conforme expressa disposição do artigo 90 do Código de Processo Civil: “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

A assertiva não guarda divergência consoante arestos a seguir transcritos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 90 DO CPC E ARTIGO 85, §§2o E 3o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Conforme o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a
parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma da sentença objurgada
. De acordo com o art. 85, §§2o e 3o, do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1009161-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CITAÇÃO EFETIVADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA DESISTENTE - ARTIGO 26 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.

Findo o processo por desistência do autor, durante o trâmite processual, após a citação do réu, cabe ao desistente arcar com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios,
na forma do art. 26 do CPC/73.

(N.U 0056394-33.2014.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO AFETO À ADJUDICAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 90, §4o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 90, §4o, do CPC, trouxe norma de incentivo ao réu que reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação, reduzindo pela metade os honorários de sucumbência. In casu, a ré reconheceu a procedência da demanda no tocante ao pedido de adjudicação do imóvel, contudo, não providenciou a outorga das escrituras definitivas de compra e venda, sendo inaplicável a redução pretendida.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1059390-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Registra-se que, na hipótese em exame, houve a citação e apresentação de defesa.

Corolário lógico dos argumentos acima mencionados é a impossibilidade de acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do pagamento sucumbencial, por não estar sob a égide da benesse dada no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença na sua integralidade. Ante o revés recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita, a parte apelante fica intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das despesas do recurso, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa, na forma do artigo 228 da CNGC/MT (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ; Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022